Tribunal: TJPA
Processo: 0805643-07.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805643-07.2021.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIOMIRO FRANCISCO KURAP FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus liberatório
. paciente condenado pela prática dos crimes do art. 157, § 2º, inciso ii, § 2º-a, inciso i, do cp e artigo 244-b da lei nº 8.069/1990, à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 303 (trezentos e três) dias-multa, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. alegações de ausência dos requisitos necessários para a prisão cautelar e falta de justa causa para a medida extrema.

improcedência.
decisum
fundamentado. necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. gravidade concreta do delito e periculosidade do agente evidenciadas pela
conduta perpetrada.

prisão preventiva decretada na sentença.

erro material devidamente corrigido. falta de contemporaneidade não verificada. motivação idônea. imprescindibilidade de garantir a ordem pública diante da gravidade do crime, periculosidade do coacto e contumácia delitiva, evidenciada pelas notícias de que o paciente persistiu na prática delitiva, cometendo novos ilícitos. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08/tjpa. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

O juízo
a quo,
ao decretar a custódia preventiva do coacto na sentença penal condenatória, fundamentou sua decisão, de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública, a paz social e para assegurar a aplicação da lei penal, levando em consideração a materialidade e autoria delitiva, r
essaltando a
gravidade concreta do crime praticado, consubstanciada na conduta perpetrada pelos agentes, bem como na periculosidade do coacto, ressaltando que empregou extrema violência contra as vítimas, provocando lesões com grande sangramento na cabeça dos ofendidos, assim como lesões por fio ao amarrá-los, sendo as consequências pós-traumáticas sentidas mesmo meses após o fato delitivo;

2.

Verifica-se que o juízo sentenciante incorreu em erro ao utilizar a expressão “MANTENHO a prisão preventiva”, ao se referir ao ora paciente, quando o correto seria “DECRETO a prisão preventiva”, tratando-se de erro material, devidamente retificado por meio da decisão proferida no dia 01/06/2021, com respaldo no art. 494, I, do CPC.

Assim, n
ão há que se falar em ilegalidade na retificação, de ofício, do erro material constante da decisão impugnada, uma vez que devidamente corrigido, ocasião em que o juízo
a quo
determinou a expedição do mandado de prisão.

3.

Ademais, os fatos narrados no decreto preventivo denotam a reprovabilidade diferenciada e gravidade da conduta que lhe é imputada, não merecendo prosperar a alegação de ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar ou falta de justa causa da prisão preventiva

4.

Não merece prosperar a alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos, ocorridos em outubro/2019 e a decretação da custódia por ocasião da sentença penal condenatória, em 29/09/2020. Verifica-se que a necessidade da medida extrema encontra-se amparada não só na periculosidade do coacto e na gravidade concreta do delito, em tese, praticado – roubo majorado pelo concurso de pessoas e mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, em concurso formal c/c corrupção de menor – como, também, na comprovação de materialidade e autoria, além do risco evidente de reiteração delitiva, o que ficou demonstrado nos autos, por meio do histórico processual do paciente, relatado, inclusive, na inicial, ao dispor que ainda durante o curso da instrução criminal do processo de origem, o paciente “
esteve preso por outro fato, no período de 08.10.2019 a 19.03.2020, quando saiu seu alvará no processo nº 0004855.40.2019.8140115 - tráfico de drogas; e, em 30.01.2021, foi preso novamente em flagrante delito por tráfico de entorpecentes nos autos 0800316.09.2021.8140024, sendo que desse processo permaneceu preso de 30.01.2021 a 28.05.2021 – quando foi expedido alvará em razão de sentença condenatória em regime aberto.
”

5.

Demonstrada a periculosidade social exacerbada do coacto e o evidente risco de reiteração delitiva, dada a sua propensão para o crime, haja vista que resta claro que tem o crime como meio de vida e que, caso permaneça em liberdade, voltará a delinquir. Outrossim, tais fatos confirmam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública.

6.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

7.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal;

8.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento virtual presidido pela Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 12 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de CLAUDIOMIRO FRANCISCO KURAP FERNANDES, condenado pela prática do crime do artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, no dia 29/09/2020, à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 303 (trezentos e três) dias-multa, em regime inicial fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba.

A impetrante afirma que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis,
alegando, em suma, ausência de justa causa para a custódia cautelar e falta de contemporaneidade para a medida extrema.

Sustenta que o coacto respondeu ao processo em liberdade, sendo que no dia 01/06/2021, por ter havido erro material na sentença prolatada, em 29/09/2020, ou seja mais de 08 (oito) meses depois, foi decretada a sua prisão preventiva, de modo que teria permanecido preso ilegalmente, no período de quatro dias, entre 28/05/2021 e 01/02/2021, quando, só então, foi expedido novo mandado de prisão.

Informa, ainda, que no decurso da instrução criminal o paciente “
Esteve preso por outro fato, no período de 08.10.2019 a 19.03.2020 quando saiu seu alvará no processo nº 0004855.40.2019.8140115 - tráfico de drogas; e, em 30.01.2021, foi preso novamente em flagrante delito por tráfico de entorpecentes nos autos 0800316.09.2021.8140024, sendo que desse processo permaneceu preso de 30.01.2021 a 28.05.2021 – quando foi expedido alvará em razão de sentença condenatória em regime aberto
.” (sic).

Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a presente impetração em face de suposto constrangimento ilegal ante a ausência de justa causa para a prisão preventiva e falta de contemporaneidade da medida extrema.

Como é sabido, a teor do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados.

Observa-se,
in casu
, que o juízo
a quo
ao decretar a custódia preventiva do coacto na sentença penal condenatória, fundamentou sua decisão, de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública, a paz social e para assegurar a aplicação da lei penal, levando em consideração a materialidade e autoria delitiva, r
essaltando a gravidade concreta do crime praticado, consubstanciada na conduta perpetrada pelos agentes, bem como na periculosidade do coacto, ressaltando que empregaram extrema violência contra as vítimas, provocando lesões com grande sangramento na cabeça dos ofendidos, assim como lesões por fio ao amarrá-las, sendo as consequências pós-traumáticas sentidas mesmo meses após o fato delitivo, conforme se observa na parte que interessa do
decisum
, verbis:

“Nego o benefício do apelo em liberdade aos réus JEAN CARLOS CONCEIÇÃO FERREIRA e
CLAUDIOMIRO FRANCISCO KURAP FERNANDES e mantenho a prisão preventiva deste
,
pois presente razão para tanto, consubstanciada na necessidade de preservação da ordem pública, considerando
o modus operandi dos agentes que empregaram extrema violência contra as vítimas PAULO CARNEIRO E MARIA DAS DORES, provocando lesões com grande sangramento na cabeça dos ofendidos, assim como lesões por fio ao amarrá-las, sendo as consequências pós-traumáticas sentidas mesmo meses após o fato delitivo
.

Nego, também, o benefício do apelo em liberdade ao réu FRANCISCO NETO FÉLIX, haja vista que já possui contra si sentença condenatória criminal, sem trânsito em julgado, pelo crime de roubo majorado em trâmite nesta Comarca (0003566-54.2019.8.14.0024).
Desse modo,

além de ter sido imposto regime prisional fechado nestes autos, a manutenção da segregação cautelar se mostra necessária como meio a reprimir a reiteração delitiva do acusado. Desse modo, mantenho a prisão preventiva de
JEAN CARLOS CONCEIÇÃO FERREIRA e
CLAUDIOMIRO FRANCISCO KURAP FERNANDES
e réu FRANCISCO NETO FÉLIX”. (doc. ID nº 5482673 - Pág. 26 e 27).

Ocorre que o juízo sentenciante incorreu em erro ao utilizar a expressão “MANTENHO a prisão preventiva”, ao se referir ao ora paciente, quando o correto seria “DECRETO a prisão preventiva”, tratando-se de erro material retificado por meio da decisão proferida no dia 01/06/2021, com respaldo no art. 494, I, do CPC, aplicável subsidiariamente à espécie, que dispõe:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

Percebe-se, portanto, que não há que se falar em ilegalidade na retificação, de ofício, do erro material constante da decisão impugnada, uma vez que devidamente corrigido, ocasião em que o juízo
a quo
determinou a expedição do mandado de prisão.

Ademais, os fatos narrados no decreto preventivo denotam a reprovabilidade diferenciada e gravidade da conduta que lhe é imputada, não merecendo prosperar a alegação de ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar ou falta de justa causa da prisão preventiva. No mesmo sentido,
in verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE.
CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou
demonstrada a periculosidade do recorrente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta consistente em crimes de roubo contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de
simulacro de arma de fogo
, utilizando veículo roubado, tendo sido capturado na posse de diversos objetos aparentemente provenientes de crimes contra o patrimônio. Elementos concretos que justificam a imposição da segregação antecipada.

2. Esta Corte Superior possui entendimento firme de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Recurso em habeas corpus desprovido.” (grifo nosso). (RHC 77.949/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

Vale ressaltar que o coacto confessou a autoria delitiva e a mesma restou comprovada na própria sentença e, segundo afirmou a impetrante, o recurso de apelação por ele interposto não refuta a responsabilidade penal em relação ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do CPB), limitando-se a pugnar pelo reconhecimento da atenuante da confissão, da continuidade delitiva e pela absolvição do crime de corrupção de menores.

Quanto as condições subjetivas do paciente, sabe-se que, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme entendimento pacificado na jurisprudência e, inclusive, previsto na
Súmula nº 08 do TJ/PA desta
Eg. Corte de Justiça.

De igual modo não há que se falar em aplicação de medida cautelar alternativa, uma vez que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, quanto à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos, ocorridos em outubro/2019 e a decretação da custódia por ocasião da sentença penal condenatória, em 29/09/2020, verifica-se que a necessidade da medida extrema encontra-se amparada não só na periculosidade do coacto e na gravidade concreta do delito, em tese, praticado – roubo majorado pelo concurso de pessoas e mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, em concurso formal c/c corrupção de menor – como, também, na comprovação de materialidade e autoria, além do risco evidente de reiteração delitiva, o que ficou demonstrado nos autos, por meio do histórico processual do paciente, relatado, inclusive, na inicial, ao dispor que ainda durante o curso da instrução criminal do processo de origem, o paciente “
esteve preso por outro fato, no período de 08.10.2019 a 19.03.2020, quando saiu seu alvará no processo nº 0004855.40.2019.8140115 - tráfico de drogas; e, em 30.01.2021, foi preso novamente em flagrante delito por tráfico de entorpecentes nos autos 0800316.09.2021.8140024, sendo que desse processo permaneceu preso de 30.01.2021 a 28.05.2021 – quando foi expedido alvará em razão de sentença condenatória em regime aberto.
” (sic).

Desse modo, demonstrada a periculosidade social exacerbada do coacto e o evidente risco de reiteração delitiva, dada a sua propensão para o crime, haja vista que resta claro que tem o crime como meio de vida e que, caso permaneça em liberdade, voltará a delinquir. Outrossim, tais fatos confirmam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública.

Assim sendo, diante do quadro narrado, em que pese a alegação do impetrante em sentido diverso, não se verifica a ausência de contemporaneidade para a imposição do decreto prisional, uma vez que evidenciados elementos concretos que justifiquem a medida, não importando se o réu permaneceu em liberdade durante a instrução processual, sobretudo, quando restou demonstrado nos autos a gravidade concreta do crime e periculosidade do coacto, assim como o fato de ter cometido novos delitos.

No mesmo sentido,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA PRONÚNCIA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO VERIFICADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL
A QUO
EM HABEAS CORPUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou do réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. Na espécie,
não se verifica a apontada falta de fundamentação no decreto prisional nem a alegada ausência de contemporaneidade na constrição preventiva, porquanto, embora o Juízo singular, em um primeiro momento, tenha entendido pela desnecessidade de segregar a acusada, na decisão de pronúncia, impôs a ela a medida extrema ante sua contumácia delitiva, evidenciada pelas notícias de que também estava custodiada por ter sido foi condenada em outra ação penal.

3.
Dado o apontado risco de reiteração em condutas criminosas, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais
. (...)

5. Agravo regimental não provido”. (AgRg no RHC 141.744/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 12 de agosto de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/08/2021